Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-71.2016.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000021-71.2016.8.14.0091

RECORRENTE: MANUEL WELDER OLIVEIRA TORQUATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por MANUEL WELDER OLIVEIRA TORQUATO contra sentença de pronúncia proferida nos autos de ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, IV, do CPB
). O juízo de origem, em sede de juízo de retratação, manteve a pronúncia quanto ao crime de homicídio, mas decotou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de elementos probatórios mínimos. A defesa pleiteou a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a impronúncia, alegando ausência de indícios de autoria e contradições nos depoimentos. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente pela prática de homicídio simples; (ii) analisar se a tese defensiva de legítima defesa justifica a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPPB
, não sendo fase adequada para apreciação aprofundada de teses defensivas, como a legítima defesa.

Os elementos constantes dos autos, requisição de laudo de exame cadavérico, laudo de hematologia e depoimentos testemunhais, demonstram a materialidade do fato e indícios consistentes de autoria, incluindo lesões múltiplas por instrumento perfurocortante em regiões vitais, ataque pelas costas e cenário de animosidade prévia.

A alegação de legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca, sendo incabível sua análise exauriente nesta fase, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência do STJ.

A exclusão da qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do CPB
, pelo juízo de origem, foi juridicamente adequada, diante da ausência de prova mínima da circunstância agravante, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ de que apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas na decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, ainda que existam alegações defensivas não manifestamente comprovadas.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia é cabível apenas quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A legítima defesa só autoriza a absolvição sumária se comprovada de forma inequívoca, sendo vedada a sua apreciação aprofundada na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, art. 121, caput e § 2º, IV; CPPB, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 830308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MANUEL WELDER OLIVEIRA TORQUATO contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121 do Código Penal
, com incidência da qualificadora prevista no
inciso

IV do § 2º do referido dispositivo legal
.

A sentença de pronúncia atacada (ID.20196237) entendeu presentes a materialidade do suposto crime e indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, em razão de um alegado ataque com arma branca, perpetrado pelas costas da vítima, que resultou em nove golpes, alguns em regiões vitais, conforme descrito na requisição de laudo de exame cadavérico (ID.20195904, pág.5) e nos depoimentos testemunhais constantes dos autos (ID.20195905, págs.4,5 e 7,8).

A defesa (ID.20196217) interpôs o recurso em sentido estrito, requereu, inicialmente, a absolvição sumária do acusado sob o argumento de legítima defesa, e, alternativamente, a impronúncia por ausência de indícios de autoria. Argumentou ainda que as contradições entre os depoimentos testemunhais deveriam conduzir à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.20196257), nas quais sustentou a regularidade da decisão de pronúncia, afirmando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando o
animus necandi
e a surpresa do ataque, que impossibilitou qualquer defesa pela vítima. Defendeu, assim, o não provimento do recurso.

O Juízo
a quo
(ID.22906256), em sede de juízo de retratação, decidiu pela manutenção da pronúncia quanto ao crime do
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
, mas reformou parcialmente a decisão anterior para decotar a qualificadora prevista no
art. 121, § 2º, IV, do CPB
, por ausência de elementos probatórios suficientes que a sustentassem, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso interposto pela defesa.

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, após análise dos autos (ID.23285793), manifestou-se, em seu parecer, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, assentando que os elementos de convicção reunidos até o momento são suficientes para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não sendo a fase processual apropriada para juízo de mérito quanto à tese de legítima defesa ou outras excludentes.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Plenário Virtual do TJPA – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por MANUEL WELDER OLIVEIRA TORQUATO, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da legalidade da decisão de pronúncia que, inicialmente, imputava ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (
art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
), mas que, em sede de juízo de retratação, foi parcialmente reformada para excluir a qualificadora, mantendo, contudo, a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples, tipificado no caput do
art. 121 do Código Penal Brasileiro
.

A defesa sustentou, em síntese, que o conjunto probatório não era suficiente para sustentar a pronúncia, requerendo, em tese principal, a absolvição sumária com base em legítima defesa, e, de forma subsidiária, a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria. Alega contradições nos depoimentos testemunhais e invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, tais alegações não merecem acolhida. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista com conteúdo declaratório, cuja finalidade é o juízo de admissibilidade da acusação, delimitando-se à verificação da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Não é, pois, o momento processual adequado para a apreciação exauriente de teses defensivas que demandam instrução probatória aprofundada, como a legítima defesa, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, notadamente o exame cadavérico (ID. 20195904, pág.5) e o laudo de hematologia (ID.20195911, págs.2/4), que atestam lesões múltiplas por instrumento perfurocortante, inclusive em regiões vitais, além da apreensão de arma branca com resquícios hemáticos. Os elementos indiciários de autoria também são consistentes, a partir da conjugação de depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial, que convergem no sentido de imputar ao recorrente a autoria dos golpes fatais, desferidos em contexto de animosidade anterior e com aparente premeditação, ao surpreender a vítima pelas costas, resultando em cerca de nove perfurações.

A alegada excludente de ilicitude (legítima defesa) não se revela manifesta nem incontroversa, exigindo valoração probatória que transcende os limites cognitivos desta fase processual. Diante da dúvida razoável sobre a configuração da excludente, a matéria deve ser submetida ao julgamento do Tribunal Popular, juízo natural da causa.

Tal entendimento coaduna-se com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a absolvição sumária à prova inequívoca da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. Nesse sentido, leciona a Corte Superior:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS A CORROBORAR A TESE DEFENSIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. Para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o que, conforme asseverado pelo Tribunal local, não é o caso dos autos. 3. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao confirmar a sentença de pronúncia, concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios suficientes de autoria recaindo sobre o ora recorrente, considerando não apenas elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas outros elementos produzidos durante a instrução, notadamente, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pelo laudo de necrópsia, que "sugere que o disparo foi realizado bem próximo à cabeça da vítima, diversamente do que a princípio aduziu o réu e sua defesa" (e-STJ fl. 1057).4. Consoante assentado pela Corte local, in casu, "[...] não há nos autos prova inequívoca de que a vítima teria partido para cima do corréu Inácio antes de ser agredido, bem como não se tem notícia segura de que o ofendido portava qualquer arma capaz de ofender a integridade física do acusado e/ou de sua família" (e-STJ fl. 1057).5. O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade, nesse momento processual, de reconhecimento da excludente da legítima defesa porquanto inexistentes nos autos provas firmes e seguras a corroborar a tese defensiva, destacando que, da análise da prova testemunhal, exsurgem "dúvidas sobre o exato momento em que o réu desferiu o tiro no ofendido, se a certa distância ou à queima-roupa, após já estar a vítima imobilizada com um golpe de 'gravata'?(e-STJ fl. 1057).6. Nesse contexto, tendo a Corte de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluído pela presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, a desconstituição de tais conclusões demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.Precedentes.7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2514383 MG 2023/0423102-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024).”

Reforçando essa posição, o STJ já decidiu que a exclusão sumária da ilicitude apenas se justifica quando comprovada de plano, o que não ocorre nos presentes autos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Incide a Súmula 7/STJ quanto à pretendida absolvição sumária, com base na causa justificante da legítima defesa ou, ainda, acerca do pedido residual de desclassificação da conduta denunciada para o crime de lesões corporais, previsto no art. 129 do CP. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).”

Portanto, não havendo prova estreme de dúvidas sobre a legítima defesa, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, a fim de que a causa seja julgada por seu juiz natural, o Conselho de Sentença.

No tocante à reformulação da decisão de pronúncia em sede de juízo de retratação, a exclusão da qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
, mostra-se juridicamente escorreita, porquanto ausente nos autos elemento probatório mínimo a sustentá-la.

Tal posicionamento encontra eco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Conforme a Corte Superior:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
. 2.
O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ
. 3.
Agravo regimental improvido
. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 830308 RS 2015/0321188-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2017).”

No caso em tela, a ausência de qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de emboscada ou de recurso que tenha impossibilitado a defesa da vítima torna a qualificadora manifestamente improcedente, justificando, com acerto, o seu decote pelo juízo
a quo
.

Assim, estando comprovada a materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, reformada quanto à exclusão da qualificadora, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, CONHEÇO e nego PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por MANUEL WELDER OLIVEIRA TORQUATO, mantendo-se a decisão de pronúncia reformada, que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples (
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
), nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026